Tribunal: TJMT
Processo: 1030446-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1030446-49.2024.8.11.0000
Requerente:
IDE GONSALVES GUIMARAES
Requerido:
M. C. R. D. F. G. e outros
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO DE HERANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – LEGITIMIDADE SUCESSÓRIA – PESSOA NÃO CONCEBIDA À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO – PRINCÍPIO DA SAISINE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.784 E 1.798 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de petição de herança, determinando a averbação premonitória da existência da demanda nas matrículas de todos os imóveis registrados em nome da agravante em diversas comarcas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se pessoa não concebida ao tempo da abertura da sucessão possui legitimidade para pleitear herança; (ii) se há probabilidade do direito que justifique a tutela de urgência com averbação premonitória; e (iii) se a manutenção da decisão recorrida viola os princípios sucessórios previstos nos arts. 1.784 e 1.798 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio dasaisine, segundo o qual "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários", operando-se a transmissão automática no momento da morte do autor da herança.
4. O art. 1.798 do Código Civil estabelece que "legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão", delimitando expressamente o universo de sucessores legítimos.
5. No caso concreto, a agravada não havia sido concebida quando da abertura da sucessão, o que afasta a probabilidade do direito a amparar a tutela de urgência.
6. A manutenção da decisão recorrida implicaria ofensa direta aos arts. 1.784 e 1.798 do Código Civil, além de violar o direito constitucional de propriedade dos herdeiros legítimos que já obtiveram suas quotas hereditárias.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade para suceder restringe-se às pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.798 do Código Civil. 2.O princípio dasaisine(art. 1.784 do CC) determina a transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos no momento da morte do autor da herança, consolidando-se o direito sucessório naquele momento. 3.A manutenção de tutela antecipada em favor de pessoa não concebida ao tempo da abertura da sucessão viola os arts. 1.784 e 1.798 do Código Civil e o direito constitucional de propriedade dos herdeiros legítimos.”-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1030446-49.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PETIÇÃO DE HERANÇA]

RELATOR:
D
R
.MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA:

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), M. C. R. D. F. G. - CPF: 101.198.521-79 (AGRAVADO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), VANESSA RAMOS DE FARIA - CPF: 003.769.961-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF:
774.553.201-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR, QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PETIÇÃO DE HERANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – LEGITIMIDADE SUCESSÓRIA – PESSOA NÃO CONCEBIDA À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO – PRINCÍPIO DA SAISINE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.784 E 1.798 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de petição de herança, determinando a averbação premonitória da existência da demanda nas matrículas de todos os imóveis registrados em nome da agravante em diversas comarcas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se pessoa não concebida ao tempo da abertura da sucessão possui legitimidade para pleitear herança; (
ii
) se há probabilidade do direito que justifique a tutela de urgência com averbação premonitória; e (
iii
) se a manutenção da decisão recorrida viola os princípios sucessórios previstos nos
arts
. 1.784 e 1.798 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio
da saisine
, segundo o qual
"aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários"
, operando-se a transmissão automática no momento da morte do autor da herança.

4. O art. 1.798 do Código Civil estabelece que
"legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão"
, delimitando expressamente o universo de sucessores legítimos.

5. No caso concreto, a agravada não havia sido concebida quando da abertura da sucessão, o que afasta a probabilidade do direito a amparar a tutela de urgência.

6. A manutenção da decisão recorrida implicaria ofensa direta aos
arts
. 1.784 e 1.798 do Código Civil, além de violar o direito constitucional de propriedade dos herdeiros legítimos que já obtiveram suas quotas hereditárias.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade para suceder restringe-se às pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.798 do Código Civil. 2.O princípio
da saisine
(art. 1.784 do CC) determina a transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos no momento da morte do autor da herança, consolidando-se o direito sucessório naquele momento. 3.A manutenção de tutela antecipada em favor de pessoa não concebida ao tempo da abertura da sucessão viola os
arts
. 1.784 e 1.798 do Código Civil e o direito constitucional de propriedade dos herdeiros legítimos
.”-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IDE GONSALVES GUIMARAES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Petição de Herança
” (Proc. no1036454-50.2023.8.11.0041) ajuizada contra o agravante por MARIA CLARA RAMOS FARIAS GUIMARÃES, representada por sua genitora VANESSA RAMOS DE FARIA, deferiu parcialmente a tutela de urgência. O provimento judicial ora fustigado determinou a averbação da existência da demanda nas matrículas de todos os imóveis registrados em nome da agravante nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande, Diamantino, Nova Maringá, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Chapada dos Guimarães (Id. 248506154 do feito originário
)
..

Em suas razões recursais, a agravante suscita, preliminarmente: i) sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a partilha dos bens já se aperfeiçoou, tendo o quinhão do herdeiro Carlos Renato sido destinado, por ordem judicial, à neta Camila;
ii
) a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, ante a suposta necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário com os demais netos da agravante (art. 116 c/c art. 485, IV, do CPC); e
iii
) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e especificidade, alegando tratar-se de ordem genérica de averbação sem a devida individualização dos bens (
arts
. 805, 838 e 917 do CPC).

No mérito, a agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito da Agravada, pois esta sequer havia sido concebida à época da abertura da sucessão de José Carlos Guimarães e da renúncia de seu pai à herança.

Argumenta que a Agravada não figura no rol de herdeiros necessários (art. 1.845 do Código Civil). Subsidiariamente, alega que qualquer direito da Agravada em relação à herança de seu pai (ainda vivo) representa mera expectativa, cuja discussão é vedada pelo art. 426 do Código Civil.

Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal, no mérito, pede o provimento do recurso, para que seja cassada ou reformada a decisão recorrida(cf. Id. no248347670).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 248347670). Ato contínuo, a agravante interpôs Agravo Interno contra referida decisão monocrática.

A agravada ofertou contraminuta pelo desprovimento do recurso(Id. 254682191).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento do agravo para retificar a decisão interlocutória.

O recurso de Agravo de Instrumento foi julgado em 16.06.2025, pelo desprovimento do recurso.

Este recurso foi objeto de julgamento anterior em 16.06.2025. Todavia, em sede de Embargos de Declaração opostos pela litisconsorte Camila Nunes Guimarães Kuhn, este Colegiado reconheceu a nulidade do acórdão por vício de citação/intimação dos demais litisconsortes passivos para apresentarem contrarrazões (
arts
. 115 e 1.019, II, do CPC). Em consequência, o julgamento anterior foi anulado, restando prejudicados os
aclaratórios
simultaneamente opostos por
Idê
Gonsalves Guimarães.

Devidamente intimados, os litisconsortes Emanoel Rosa de Oliveira Júnior (Id. 327217874) e Camila Nunes Guimarães Kuhn apresentaram
contrarrazões, convergindo quanto ao pedido de provimento do agravo para a revogação integral da ordem de averbação premonitória.

É o breve relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUADO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR
-
OAB/MT No
24031
,
JOAQUIM FELIPE SPADONI
-

OAB
/
MT
No
6197-O e YURI ROBSON NADAF BORGES
–
OAB
/
MT
No
15046-A.

V O T
O

EXMO. SR. DR.MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Compulsando os autos, verifica-se que este recurso retorna a julgamento após o acolhimento de Embargos de Declaração que anularam o acórdão anterior, em razão da ausência de intimação dos litisconsortes passivos. Regularizado o feito com a apresentação de contrarrazões por Emanoel Rosa de Oliveira Júnior e Camila Nunes Guimarães Kuhn, o recurso de Agravo de Instrumento encontra-se maduro para nova decisão.

Por oportuno, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz Arenhart:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Superada essa questão inicial, passo ao exame do Agravo de Instrumento.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se à análise da legalidade e adequação da decisão interlocutória que deferiu, parcialmente, a tutela de urgência requerida em ação de petição de herança, determinando a averbação da existência da presente demanda judicial nas matrículas dos imóveis registrados em nome da agravante
Idê
Gonçalves Guimarães, localizados em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso.

A pretensão recursal, formulada por
Idê
Gonçalves Guimarães, sustenta, em preliminares, sua ilegitimidade passiva, vício na formação do polo ativo (por ausência de litisconsórcio necessário), além da nulidade da decisão agravada por suposta generalidade na ordem de averbação. No mérito, insurge-se contra a própria plausibilidade do direito invocado pela agravada, sob o argumento de que esta sequer havia sido concebida à época da renúncia à herança por seu genitor, não sendo, portanto, herdeira legítima nos termos da legislação civil.

Todavia, importa desde logo consignar que o agravo de instrumento, por sua natureza
secundum
eventum
litis
, deve se ater aos limites da decisão recorrida, sem avançar sobre matérias ainda não enfrentadas pelo juízo a quo, notadamente as de natureza preliminar ou processual, que não foram objeto de deliberação na instância originária.

Desse modo, a matéria do agravo deve ter análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, de modo que aqui não poderá ser analisada, embora seja matéria de ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCESSÃO PARCIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM - (...) - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe
à

instância
recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância. (...)”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, RAI no 81970/2013, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
23/06/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto não apreciado pelo magistrado de primeiro grau a questão acerca da ilegitimidade passiva, de sorte que sua análise importaria na supressão de um grau de prestação jurisdicional, atentando ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
(TJRS, Agravo de Instrumento No 70078788361, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/08/2018)

Em razão disso, as teses preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e nulidade da decisão por ausência de especificação dos bens não podem ser conhecidas nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, devendo ser oportunamente analisadas no curso regular do processo originário.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu a averbação da existência da ação de "Petição de Herança" nas matrículas dos imóveis pertencentes à agravante.

No que tange ao deferimento da medida, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a convergência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem assentou, com base nos documentos trazidos aos autos, a
plausibilidade mínima
da tese autoral, especialmente quanto à possibilidade jurídica de reconhecimento da autora como herdeira por representação, conforme previsão do art. 1.811 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.

Para o juízo de primeiro grau, ainda, que a agravada tenha nascido após a renúncia de seu genitor à herança, a pretensão deduzida em juízo está amparada em interpretação legítima do referido dispositivo legal, segundo o qual os filhos do herdeiro renunciante podem suceder diretamente ao autor da herança, por direito próprio, quando inexistem outros herdeiros na mesma classe, situação que, a princípio, entendo que se mostra compatível com a narrativa dos autos.

A questão atinente ao momento da concepção da agravada e à sua capacidade sucessória por direito próprio é matéria complexa, que demanda instrução probatória e profunda exegese jurídica, constituindo o próprio cerne (mérito) da ação de Petição de Herança. Neste momento processual, basta a verificação de que existe uma tese jurídica viável e fundamentos fáticos que autorizam o prosseguimento da demanda.

Por outro lado, a “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para
conhecimento da penhora
recainte
sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

A medida deferida pelo juízo de primeiro grau – averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias – possui natureza meramente cautelar e conservativa, não implicando indisponibilidade dos bens, tampouco juízo de procedência da pretensão inicial. Trata-se de mecanismo de publicidade, apto a resguardar o resultado útil da demanda e a garantir boa-fé de terceiros adquirentes, sem, com isso, produzir efeitos concretos sobre a titularidade dominial dos bens em discussão.

Assim, rigorosamente, a averbação só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja, porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário. E, no presente caso, ambas as hipóteses
encontram-se
potencialmente configuradas, à luz dos elementos documentais e da controvérsia instaurada.

O indeferimento de outras medidas mais gravosas, como o bloqueio de ativos financeiros ou de quotas empresariais, demonstra a moderação e proporcionalidade da decisão agravada, cuja razoabilidade não se encontra comprometida por vícios ou excessos.

Portanto, sem avançar sobre o julgamento definitivo da qualidade de herdeira-o que será oportunamente realizado na sentença-, entendo que a manutenção da averbação é medida prudente. Ela não impõe sacrifício insuportável à agravante, pois não retira a posse ou a propriedade, mas
confere transparência e segurança jurídica à lide, evitando que terceiros de boa-fé sejam surpreendidos por eventual procedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

V O T O
(V E N C E D O R)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a
VOGAL):

Já participei das discussões anteriores envolvendo o casal de netos.

Fui chamada a votar aqui para proferir um voto que, na época, estava empatada a votação.

Foi um estudo aprofundado, mas resolvemos aquele impasse, aquela demanda.

Neste caso, especificamente, mantenho meu voto e faço mais um acréscimo.

Se nós mantivermos a decisão recorrida, tal como pontuou o nobre relator, e aqui com maior respeito que tenho ao posicionamento do relator, estaríamos a ofender expressamente o artigo 1784 do Código Civil, que disciplina:

“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

É o princípio da
Saisine,
adotado em vários ordenamentos jurídicos mundo afora.

Além de ofensa ao artigo 1784, estaríamos a ofender diretamente o artigo 1798 do Código Civil que diz o seguinte:

"Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão”.

Se com a morte do autor da herança abre-se a sucessão, conforme artigo 1784 e, se estão legitimadas, segundo o artigo 1798, ambos do Código Civil, a suceder as pessoas nascidas e já concebidas no momento da abertura da sucessão, portanto, não há, data máxima vênia, como dar entendimento diverso, posto que a agravada sequer havia sido concebida quando da abertura da sucessão, quando da morte do autor da herança.

E não vejo nenhuma probabilidade do direito invocado.

Além de tudo, ainda que se trate de mera tutela cautelar,
estaríamos a ofender o direito constitucional de propriedade daqueles que já obtiveram, seja por acordo como aqui agora mencionado por um dos advogados que ocupou a
tribuna, ante
a situação sedimentada já com relação àqueles herdeiros que eram nascidos ao tempo da abertura da sucessão hereditária.

Se não fosse assim, amanhã teríamos a Maria Amélia, a Maria Rosa e outras tantas Marias que viriam a cada momento, a cada nascimento, pleitear uma cota parte desta herança o que, data vênia, não consigo assimilar por obediência expressa ao texto legal do Código Civil.

Portanto, com imensas vênias ao voto do douto relator, mantenho meu voto anterior e acrescento que estaríamos de forma inequívoca a ofender expressamente esses dois dispositivos do Código Civil:1784 e 1791.

É como
voto.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem, M. C. R. F. G., representada por sua genitora, propôs Ação de Petição de Herança n.o 1036454-50.2023.8.11.0041 em face da avó
Idê
Gonsalves Guimarães, da irmã Camila Nunes Guimarães e do primo Emanoel Rosa de Oliveira Júnior.

Na petição inicial explicou que é filha de Carlos Renato Gonçalves Guimarães e Vanessa Ramos de Faria, sendo seu genitor filho da Ré
Idê
Gonçalves Guimarães e do falecido José Carlos Guimarães.

Afirmou que os dois filhos do
de cujus
, Carlos Renato Gonçalves Guimarães (pai da autora) e Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha renunciaram formalmente à herança em favor do monte, por escritura pública, no curso do inventário. Em razão dessa renúncia integral da classe dos filhos, a Autora, embora ainda não nascida à época, deveria ter sido chamada à sucessão como herdeira por direito próprio e por cabeça, nos termos do art. 1.811 do Código Civil, o que não ocorreu.

Seguiu dizendo que apesar disso, a viúva
Idê
Gonsalves Guimarães acabou figurando como única beneficiária do acervo hereditário, apropriando-se da integralidade dos bens do espólio, promovendo vendas de imóveis, semoventes, veículos, levantamento de valores expressivos em dinheiro e reorganizações patrimoniais e societárias, sem prestação de contas e com exclusão dos netos herdeiros. Parte relevante do patrimônio teria sido alienada ou transferida a terceiros e a pessoas jurídicas, inclusive após a partilha.

Sustentou, ainda, que situação idêntica já foi reconhecida judicialmente em favor de sua irmã e de seu primo, também netos do
de cujus
, em ações de petição de herança conexas, o que evidencia a preterição sucessória e o prejuízo patrimonial suportado.

A pretensão da Autora se firmou nos
arts
. 1.810, 1.811 e 1.824 a 1.827 do Código Civil, que asseguram aos descendentes dos herdeiros renunciantes, quando extinta a classe, o direito de suceder por direito próprio, bem como garantem ao herdeiro preterido o reconhecimento de sua qualidade sucessória e a restituição da herança ou de sua quota-parte, inclusive contra herdeiros aparentes e terceiros, com responsabilidade patrimonial conforme a natureza da posse.

Com esses argumentos, pleiteou, em sede de tutela provisória de urgência, a adoção de medidas destinadas a assegurar a eficácia do provimento final, consistentes no bloqueio de valores e aplicações financeiras em nome da Requerida
Idê
Gonsalves Guimarães e das pessoas jurídicas a ela vinculadas, até o limite correspondente ao seu quinhão hereditário. Pediu, também, seja decretada a indisponibilidade dos bens imóveis dos Requeridos e das empresas, bem como o bloqueio judicial de percentual equivalente a 16,66% das quotas sociais integrantes do acervo hereditário e na sua inclusão provisória, por intermédio de sua representante legal, no quadro societário das empresas pertencentes ao espólio, a fim de possibilitar o início do usufruto de seus direitos sucessórios.

De início, o Juiz singular consignou que, de acordo com a certidão de nascimento encartada aos autos, o nascimento da Autora adveio tão somente em 20/03/2009, ou seja, 357 dias (11 meses, 02 semanas e 06 dias) após a renúncia, de modo que por ocasião da sua formalização mediante a lavratura da Escritura Pública, em 28/03/2008, a Autora sequer havia sido concebida.

Em vista disso, oportunizou os esclarecimentos da parte Autora quanto a sua legitimidade e interesse de agir na ação.

Em resposta, a Autora afirmou que detém legitimidade e interesse de agir para pleitear seus direitos sucessórios, por ser neta do autor da herança e descendente necessária, não podendo ser excluída da sucessão com base exclusivamente em critério temporal relativo à concepção.

Sustentou que a aplicação literal da norma civil, no caso concreto, gera injustiça manifesta, caracterizando lacuna axiológica que autoriza a integração do Direito por princípios, analogia e equidade.

Afirmou que a renúncia realizada por herdeiros da mesma classe não foi meramente abdicativa, mas translativa, equiparada juridicamente à doação, diante da clara intenção de beneficiar os descendentes, impondo-se a observância da igualdade e das regras de colação.

Argumentou ser irrelevante a data da concepção do herdeiro, conforme entendimento do STJ, bastando a comprovação do vínculo de descendência, sendo vedada discriminação entre herdeiros legítimos.

Invocou, ainda, fundamentos legais e doutrinários que reconhecem direitos sucessórios a herdeiros supervenientes, inclusive por analogia às figuras do
concepturo
e da reprodução assistida post mortem.

Destacou que seu nascimento ocorreu menos de um ano após a abertura da sucessão, havendo lapso mínimo entre o óbito do
de cujus
e sua concepção, o que torna arbitrária sua exclusão.

Por fim, esclareceu que inexiste coisa julgada material, pois os processos e acordos sucessórios anteriores não foram definitivamente julgados, reiterando que sua exclusão viola os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da igualdade entre os descendentes, razão pela qual reafirma o pedido de reconhecimento de seu quinhão hereditário em igualdade com os demais beneficiários.

O Juiz singular acolheu os argumentos apresentados, recebeu a inicial, deferiu parcialmente o pedido liminar tão somente para determinar a averbação da demanda na matrícula imobiliária de todos os imóveis registrados em nome da Requerida
Idê
Gonçalves Guimarães, nos cartórios de registros de imóveis das Comarcas de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Diamantino/MT, Nova Maringá/MT, Rosário Oeste/MT, Santo Antônio do Leverger/MT e Chapada dos Guimarães/MT, até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário.

Inconformada,
Idê
Gonsalves Guimarães
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Petição de Herança, pois o inventário de José Carlos Guimarães foi regularmente encerrado, com partilha homologada, e a quota-parte que caberia ao herdeiro renunciante Carlos Renato Guimarães já foi integralmente atribuída, por decisão judicial transitada em julgado, à neta Camila Nunes Guimarães, inexistindo qualquer obrigação ou vínculo sucessório remanescente em relação à avó Recorrente.

Aponta a existência de vício insanável, ante a falta de litisconsórcio ativo necessário e unitário, uma vez que eventual reconhecimento de direito sucessório deveria alcançar, de forma uniforme, todos os netos do falecido pertencentes à mesma classe, o que impediria o ajuizamento isolado da demanda.

Sustenta também a nulidade da decisão
a quo
por ter determinado, de maneira genérica e sem individualização dos bens, a averbação da existência da ação em todas as matrículas imobiliárias de sua titularidade, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, bem como às normas processuais que exigem a especificação dos bens atingidos por medidas dessa natureza.

No mérito, afirma inexistir probabilidade do direito invocado pela Agravada, pois sequer havia sido concebida à época da abertura da sucessão de José Carlos Guimarães, circunstância que afasta sua condição de herdeira necessária, nos termos do art. 1.845 do Código Civil.

Acrescenta que eventual direito sucessório pretendido configuraria mera expectativa relacionada à herança futura de seu genitor ainda vivo, discussão expressamente vedada pelo art. 426 do Código Civil, o que caracterizaria impossibilidade jurídica do pedido.

Por fim, assevera que a manutenção da decisão impugnada lhe acarreta risco concreto de dano grave, ao inviabilizar a livre disposição de seus bens e comprometer suas atividades econômicas.

Em que pese acompanhar o voto do Relator, Dr. Mario Aparecido Guedes, no sentido não conhecer das preliminares por supressão de instância, manifesto divergência quanto ao mérito do recurso, pois entendo que a hipótese é de provimento.

É necessário relembrar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à comprovação dos requisitos para o deferimento da medida
in limine.

Com efeito, sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento,
concomitante
, dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consoante dispõe o artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Tal consagra o princípio da
saisine
, segundo o qual a transmissão da herança opera-se no exato instante da morte do autor da herança, fixando-se nesse momento o marco temporal para a aferição da capacidade sucessória.

Já o artigo 1.798 do Código Civil é explícito ao determinar quem está legitimado a herdar, nos seguintes termos:

Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas
nascidas

ou já concebidas no momento da abertura da sucessão
.

Nesse contexto, para ter direito à herança o herdeiro deve, no mínimo, já ter sido concebido, ou seja, ser um nascituro, quando o autor da herança faleceu. Esse requisito é essencial e inafastável para a configuração da capacidade sucessória, cuja ausência obsta, de plano, o reconhecimento de qualquer legitimidade para suceder.

No caso concreto, a certidão de óbito encartada nos autos principais revela que José Carlos Guimarães faleceu em 29/01/2008,
enquanto que
a carteira de identidade e a certidão de nascimento da Autora/Agravada registram que seu nascimento ocorreu em 20/03/2009.

É inquestionável que a concepção do feto ocorre, presumidamente, no prazo médio de 300 dias (cerca de 10 meses) antes do nascimento, consoante parâmetros adotados pelo próprio ordenamento jurídico para fins de presunção de paternidade (art. 1.597, II, do Código Civil).

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos:

II -
nascidos
nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento;

Logo, considerando o nascimento da Autora/Agravada, ocorrido em 20/03/2009, chega-se à data aproximada de concepção em 24/05/2008, ou seja, cerca de quatro meses
após
o falecimento de José Carlos Guimarães e, por consequência, da abertura da sucessão.

Dessa forma, quando ocorreu a abertura dos direitos sucessórios de José Carlos Guimarães, em 29/01/2008, a Agravada sequer era um nascituro, porquanto sua concepção somente se deu presumidamente em meados de maio de 2008, isto é, quase quatro meses após o falecimento do
de cujus
.

Nessa linha de entendimento, sem descuidar da fase inicial em que se encontram os autos principais, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pela Autora, ora Agravada. Isso porque, insisto, consoante dição do artigo 1.798 do Código Civil, somente os nascituros, isto é, aqueles já concebidos, ainda que não nascidos no momento da abertura da sucessão, têm direito à herança.

Por consectário lógico, se a Agravada não ostentava capacidade sucessória no momento da abertura da sucessão, tampouco poderia suceder representando o herdeiro renunciante (seu genitor).

Vale dizer que a regra contida no artigo 1.811 do Código Civil, segundo a qual “ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos da mesma classe renunciarem, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio e por cabeça”, pressupõe, necessariamente, que os filhos chamados a suceder por direito próprio atendam ao requisito previsto no artigo 1.798, ou seja, que estejam ao menos concebidos no momento da abertura da sucessão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO PELA SEGURADORA AS OUTRAS FILHAS DO SEGURADO. HERDEIRO CONCEBIDO E NÃO NASCIDO NA DATA DO ÓBITO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE SUA QUOTA PARTE. OBRIGAÇÃO A SER PAGA PELAS HERDEIRAS SOLIDÁRIAS QUE RECEBERAM A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO.
I ?
São legitimadas a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão (
art
. 1798 do CC). (...) (TJ-GO - AC: 54857864720188090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Goiânia - 1a UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: 10/04/2023)

Nota-se, ademais, que o fato de os outros netos do
de cujus
(Camila Nunes Guimarães e Emanoel Rosa de Oliveira Júnior) terem recebido parte da herança se justifica por uma regra específica sobre a renúncia, contida no artigo 1.811, parte final, do Código Civil, e não se confunde com a pretensão da Autora/Agravada.

Aqueles netos preenchiam os requisitos legais para a capacidade sucessória, pois já eram nascidos ou concebidos ao tempo da abertura da sucessão, ao passo que a Agravada, conforme demonstrado, não reunia tal condição.

Portanto, ainda que se pudesse cogitar de
periculum in mora
consistente no desfazimento dos bens registrados em nome da Agravante, a ausência de probabilidade do direito impede a concessão da medida liminar em favor da Autora, ora Agravada, já que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a comprovação
concomitante
dos dois requisitos, de modo que a ausência de um deles obsta
a
concessão da tutela de urgência.

Mesmo que assim não fosse, o registro da averbação premonitória, da forma como realizado, não se apresenta como a medida mais adequada pois, ainda que a Autora, ao longo da instrução processual, consiga comprovar seu direito hereditário, a cota-parte que eventualmente lhe caberia é aquela pertencente à sua irmã Camila Nunes Guimarães e ao seu primo Emanoel Rosa de Oliveira Júnior, porquanto são igualmente netos do falecido e filhos dos herdeiros legítimos renunciantes. O acervo patrimonial da Agravante, por sua vez, refere-se à meação, pois casada com o
de cujus
sob o regime de comunhão universal de bens, consoante consta na certidão de casamento acostada no Id. 130029387 da ação principal.

Em outras palavras, a pretensão liminar formulada pela Agravada não encontra amparo legal.

Feitas essas considerações,
peço vênia ao Relator para acompanhar a 1.a Vogal
e
dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026